Tribunal: TJDFT
Processo: 0728177-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL, DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO APARELHADA POR DUPLICATAS MERCANTIS. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. FORNECIMENTO DE PRODUTOS E INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. DEVEDOR. PAGAMENTO ANTECIPADO. ALEGAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ENDEREÇADA À EXEQUENTE/VENDEDORA. EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DEFENSIVA. NUMERÁRIO DESTINADO À QUITAÇÃO DE DÍVIDA DE TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO OBRIGACIONAL ORIGINÁRIA. ALEGAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. FATO IMPEDITIVO E/OU EXTINTIVO DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS DA PROVA. IMPUTAÇÃO À EXEQUENTE (CPC, ART. 373, II). PROVA DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO DIVERSO. INEXISTÊNCIA. EXECUTADO. QUITAÇÃO DE PARTE DA DÍVIDA EXIGIDA. DEMONSTRAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APURAÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL. MODULAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. IMPERATIVIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COROLÁRIO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RATEIO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.